Tribunal: TJSP
Processo: 1203591-23.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela empresa aérea ré apontando contradição/omissão na decisão colegiada ao julgar o apelo sem observar a suspensão determinada pelo TEMA 1417 do S.T.F., bem como não aplicar a prevalência da Convenção de Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor - SUSPENSÃO – Inaplicabilidade do determinado no ARE 1.560.244/RJ (TEMA 1417), pelo S.T.F, eis que não há

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela empresa aérea ré apontando contradição/omissão na decisão colegiada ao julgar o apelo sem observar a suspensão determinada pelo TEMA 1417 do S.T.F., bem como não aplicar a prevalência da Convenção de Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor - SUSPENSÃO – Inaplicabilidade do determinado no ARE 1.560.244/RJ (TEMA 1417), pelo S.T.F, eis que não há discussão de mérito recursal sobre responsabilidade civil derivada do fato fortuito/força maior, mas somente a caracterização, ou não, do dano moral com base em outros elementos – Situação, no caso em testilha, em que o trecho cancelado foi de voo 'doméstico', portanto, submetido ao C.D.C. e não à Convenção de Montreal, bem como a sentença se fundou na falha ao suporte ao passageiro, e não propriamente no fortuito externo que ensejou o cancelamento do voo - Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do julgamento.*